Tribunal: CARF
Processo: 15471.002647/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002647/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.810 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
VALDERI MORAES LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002647/2010-87
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.810 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002647/2010-87

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.04/11
relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2007, para
cobrança do crédito tributário de R$ 16.126,38.
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
*dedução indevida de previdência privada e Fapi de R$ 2.000,00;
*dedução indevida com despesas de instrução, no montante de R$ 3.461,32;
*dedução indevida de pensão alimentícia judicial de R$ 19.545,27;
*dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 5.570,93.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 05/08 e 11.
Inconformado, o interessado ingressou com a peça defensória de fls.03 e 13,
instruída com os documentos de fls.14/22, concordando com as deduções indevidas de
previdência privada e Fapi, com despesa de instrução e de despesas médicas e
alegando que, em face de dificuldades financeiras à época, aliadas a pressões
psicológicas, não foi possível ajuizar ação de pensão judicial para homologação de
separação consensual. Todavia, acordou amigavelmente, com a Sra. Rosane Maria do
Espírito Santo, sua ex-mulher, a pagar-lhe pensão mensalmente tendo em vista a
separação de fato do casal. Posteriormente, foi decretado seu divórcio consensual,
conforme sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Família Regional de
Madureira – RJ, em 09/06/2009 . Em face do exposto, solicita o cancelamento da
glosa indevida de pensão alimentícia e esclarece que, para corroborar o ora alegado,
está apresentando:
1 esclarecimentos prestados pela própria beneficiária da pensão alimentícia
como cópia do recibo de entrega da declaração do IRPF fornecido pela mesma;
2. averbação do seu divórcio , de acordo com a sentença exarada pela 3a Vara de
Família.
Frise-se que, em 24/03/2014, foi lavrado o Termo Circunstanciado de fls.34/35
e o respectivo Despacho Decisório de fl.36, que manteve a exigência objeto da
Notificação de Lançamento (fls. 04/11), ressaltando a transferência de parte do crédito
tributário apurado para o processo no 15471.002.648/2010-21, informada no Extrato
do presente processo (fls. 25/26) e o Termo de Transferência de Crédito Tributário de
fl.27.
O interessado foi cientificado à fl.38 do Despacho Decisório de fl.36,
apresentando sua manifestação à fl.44 e alegando que seus pontos de discordância são
os seguintes:
1.provas documentais que a pensão foi paga;
2.Acórdão favoráveis à dedução do imposto de renda dos valores pagos a título
de pensão alimentícia, mesmo sem decisão judicial.
Por fim, reitera a apresentação dos documentos já acostados ao presente e aduz
estar anexando cópia do Acórdão favorável à dedução do imposto de renda dos
valores pagos a título de pensão alimentícia pela TNU ( Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais) que segue na linha de posicionamento
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.810 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002647/2010-87

trilhado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região. Assim, requer seja acolhida a
manifestação ora apresentada.
É de se ressaltar que o processo foi encaminhado a esta Delegacia de
Julgamento para solução da lide (fl. 80).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. DEDUÇÃO
INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO E DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considerar-se-ão não impugnadas as infrações apontadas no lançamento que o
contribuinte tenha expressamente concordado em sua peça defensória (art. 17 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual os valores pagos a título de
pensão alimentícia determinada judicialmente e desde que devidamente comprovados.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) existência de decisões favoráveis ao contribuinte para a mesma questão fática -
aplicação do princípio da isonomia
b) existência de decisões favoráveis ao contribuinte para a mesma questão fática -
aplicação do princípio da isonomia
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.810 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002647/2010-87

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
...
4. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
A respeito da matéria, cumpre ressaltar o que está previsto no art. 78 do
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/1999, in verbis:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).” (g.n..)
No presente caso, a sentença do Juízo da 3a Vara de Família Regional de
Madureira só foi prolatada em 09/06/2009, de acordo com alegação do prórpio
interessado em sua peça defensória ( fl.13) , sem, contudo, constar dos autos a cópia
da citada sentença.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.810 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002647/2010-87

Ressalte-se que , junto com sua manifestação à fl.46, o autuado juntou cópia da
petição, datada de 12/12/2008, em que ele e sua ex-mulher solicitam seja homologado
por sentença judicial o divórcio do casal, entre outros pedidos, sem que a citada
petição encontre-se assinada.
Cumpre lembrar que o autuado até o presente momento não juntou ao processo
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente que comprove o montante
efetivo de sua responsabilidade judicial, no tocante ao pagamento da pensão
alimentícia relativa ao ano-calendário (2007) a que se refere o presente litígio,
discriminada em sua Declaração de Ajuste Anual/2008 (fl.20),no valor de R$
19.545,27, que justifique a dedução a título de pensão judicial pleiteada.
Ademais, é de se informar que o inteiro teor da decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente que, no presente caso, não foi apresentado, é indispensável
para o reconhecimento das obrigações determinadas judicialmente, sendo inaceitável
sua substituição por outro documento.
Por fim, faz-se mister recordar que os elementos de prova devem acompanhar a
defesa, na forma do art. 15 do Decreto no 70.235, adiante transcrito:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Se mais não fosse, argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados,
em respeito ao princípio da verdade material que norteia o processo administrativo
tributário e a teor do art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal e dispõe que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado.
Portanto, é de se entender que o pagamento de pensão acordado entre o autuado
e sua ex-mulher refere-se a uma liberalidade, deixando de ser dedutível do total dos
rendimentos tributáveis do contribuinte por não se revestir da característica de pensão
alimentícia judicial.
Assim, ainda que o interessado entenda ter trazido aos autos meios suficientes a
espancar quaisquer dúvidas quanto à comprovação da dedução indevida de pensão
alimentícia judicial glosada pela fiscalização, no valor de R$ 19.545,27,é de se
concordar com o feito fiscal integralmente conforme estudo acima
5. DAS DECISÕES EXPOSTAS EM TRIBUNAIS EXPOSTAS E DA
JURISPRUDÊNCIA.
Por fim , é de se informar que o entendimento exposto em decisões dos nossos
Tribunais fica restrito aos litigantes das respectivas ações, não se cogitando da
extensão de seus efeitos jurídicos ao presente caso.
Ademais, a Jurisprudência dos Tribunais não integra o conceito de legislação
tributária, à luz dos artigos 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento
administrativo-tributário.
Assim, também proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, neste tópico.

Conclusão
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.810 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002647/2010-87

Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 103
DF CARF MF
Original